Tribunal: TJDFT
Processo: 0734308-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO CONSUMO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE DA PENA CORPORAL COM A PENA DE MULTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE CRIMINOSA. HABITUALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime quando a prova produzida nos autos é suficiente e segura para concluir que o acusado vendeu e mantinha em depósito porções de maconha e cocaína, indicando a comercialização e difusão ilícita.
2. Os depoimentos dos policiais, ratificados em Juízo, são harmônicos e coesos a respaldar a constatação de que o apelante praticou o delito de tráfico de drogas. Conforme remansosa jurisprudência, esses depoimentos revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida.
3. Inviável a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o próprio uso, quando se trata de traficância.
4. Evidenciado que o réu se dedica à atividade criminosa com habitualidade porque condenado por tráfico de drogas, em fato posterior ao apurado nos autos, é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena verificada a presença da atenuante da menoridade relativa e reduzida a pena corporal para o mínimo legal, a pena de multa também deve ser reduzida ao patamar mínimo, observando-se a devida proporcionalidade entre elas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.